Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE VACINA NÃO PADRONIZADA PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1234 DO STF. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ.
I – Aplicação do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), para manter a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de imunizante registrado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS, cujo custo anual não supera 210 salários mínimos.
II – Consoante tese fixada pelo STJ após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, não foi preenchido o primeiro requisito acima, assim, mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido cominatório.
III – Apelação desprovida.